Tribunal: STF
Processo: ARE 1392934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - MULTA - PANFLETAGEM EM VIA PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO - CONTROLE JUDICIAL - ANÁLISE DA LEGALIDADE -PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PENALIDADE MANTIDA.



    - O controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão.



    - No âmbito do Município de Juiz de Fora, a veiculação de publicidade através de “panfletagem” é delimitada pelo Código de Posturas do Município (Lei n. 11.197/06), que exige a autorização prévia do Poder Público, nos termos do seu art. 47, para atividades de cunho comercial.



    - Verificado que os procedimentos administrativos instaurados pelo Município observaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como que as decisões de aplicação de penalidades foram amparadas em normas municipais, não há que se falar em ilegalidade a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O apelante alega que não poderia ser penalizado pelo Município de Juiz de Fora, pois a sua atividade é de cunho estritamente religioso, não dependendo de autorização, conforme dispõe o próprio Código de Posturas Municipal.



    Porém, da simples análise dos panfletos que eram utilizados pelo apelante, observa-se que a sua atividade tinha cunho nitidamente comercial, restando claramente demonstrado o oferecimento de prestação de serviço a título oneroso, objetivando angariar recursos com a marcação de consultas pelos munícipes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente